Tribunal: TCU
Processo: 014.059/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Drogaria Nações Farma/Signorini Drogaria Ltda., solidariamente com o Sr. Ailton Ribeiro Resende e a Sra. Karla Mayara Clemente Meireles, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor de Drogaria Nações Farma/Signorini Drogaria Ltda., Ailton Ribeiro Resende e Karla Mayara Clemente Meireles, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 31/7//2014 a 15/6/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, "a" e "c", § 3o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação de responsáveis o Sr. Fulvio Bonfiglio de Moraes Signorini; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria Nações Farma/Signorini Drogaria Ltda., o Sr. Ailton Ribeiro Resende e a Sra. Karla Mayara Clemente Meireles, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do estabelecimento comercial Drogaria Nações Farma/Signorini Drogaria Ltda., do Sr. Ailton Ribeiro Resende e da Sra. Karla Mayara Clemente Meireles, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/07/2014 12.115,89 01/08/2014 2.979,66 01/09/2014 13.283,35 09/09/2014 3.028,84 01/10/2014 17.301,19 02/10/2014 3.962,11 03/11/2014 22.580,76 28/11/2014 4.618,77 01/12/2014 18.710,71 14/01/2015 22.370,60 09/02/2015 24.891,28 03/03/2015 23.787,39 02/04/2015 18.322,17 05/05/2015 27.022,71 12/06/2015 5.069,85 15/06/2015 761,31 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Nações Farma/Signorini Drogaria Ltda., ao Sr. Ailton Ribeiro Resende e à Sra. Karla Mayara Clemente Meireles, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando-os de que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.